Tribunal: TJMT
Processo: 1007295-09.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007295-09.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Acordo de Exclusividade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.054.982/0001-20 (RECORRIDO), NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 570.792.501-53 (ADVOGADO), HEPP & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.890.477/0001-06 (RECORRIDO), RUDI RAINOLDO HEPP - CPF: 212.977.209-97 (RECORRIDO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Tributário. Reexame Necessário. ICMS. Energia Elétrica. Inclusão da TUST e TUSD Na Base De Cálculo. Modulação dos Efeitos no Tema 986 Do STJ. Liminar Anterior a 27.3.2017. Exclusão Parcial Da Base De Cálculo. Sentença Ratificada.

I. Caso em exame

1. Reexame Necessário de sentença que concedeu parcialmente a ordem em Mandado de Segurança impetrado em razão da inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica em Unidade Consumidora, determinando à autoridade coatora que se abstivesse de incluir referidas tarifas na base de cálculo do imposto no período compreendido entre a concessão da liminar (29.6.2016) e a publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema 986 (29.5.2024).

II.
Questão em discussão

2.
Há uma

questão em discussão: (i) definir se é devida a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica no período delimitado entre a concessão da liminar (anterior a 27.3.2017) e a publicação do acórdão do STJ no Tema 986, considerando a modulação dos efeitos.

III.
Razões de decidir

3.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 reconhece a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS quando os encargos são suportados pelo consumidor final, conforme previsto no art. 13, § 1º, II, "a", da LC n. 87/1996.

4. O mesmo acórdão, no entanto, modulou os efeitos da decisão, excepcionando os contribuintes beneficiados por liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27.3.2017, permitindo a exclusão das tarifas até a data da publicação do aresto (29.5.2024).

5. No caso concreto, a liminar foi concedida em 29.6.2016, antes do marco temporal fixado pelo STJ, e permaneceu válida e eficaz durante o período reconhecido pela sentença, o que atrai a incidência da modulação favorável.

6. A sentença limitou corretamente os efeitos da decisão judicial à vigência da liminar e ao período reconhecido pelo STJ, em consonância com o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima.

7. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o entendimento do Juízo de origem, reforçando a imprescindibilidade de respeito à modulação firmada no Tema 986.

8. Inexistindo recurso voluntário e demonstrada a compatibilidade da sentença com a jurisprudência pacificada, impõe-se a sua manutenção integral no Reexame Necessário.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Sentença ratificada.

Dispositivos relevantes citados
: LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.5.2024; TJMT,
N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.6.2025; TJMT, N.U 1001829-97.2017.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.7.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário
da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual concedeu parcialmente a ordem no Mandado de Segurança n. 1007295-09.2016.8.11.0041, para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de incluir a TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora indicada nos autos, desde o deferimento da liminar, em 29.6.2016, até a data de publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986, em 29.5.2024.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sob a justificativa de que o caso se enquadra nas exceções previstas no Tema 986, uma vez que a liminar foi concedida antes de 27.3.2017 (Id 300486379).

Sem Recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, inciso I, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à legalidade da inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, especificamente quanto ao período em que houve concessão de medida liminar anterior à publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, com modulação de seus efeitos.

Conforme assentado pelo Juízo de origem, a discussão central cinge-se à definição da base de cálculo do ICMS nas operações de fornecimento de energia elétrica, sobretudo quanto à inclusão das referidas tarifas (TUST/TUSD). A jurisprudência do STJ, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 986, assim estabelece:

“
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996
.”

Todavia, ao fixar essa tese, o STJ modulou os efeitos da decisão, excepcionando da sua aplicabilidade os casos em que houvesse decisão judicial anterior favorável ao contribuinte, nos seguintes termos, segundo o voto do Min. Herman Benjamin no REsp n. 1.163.020/RS:

“
A modulação aqui proposta
(...)
beneficia os consumidores que, até 27.3.2017, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas se encontrem ainda vigentes
(...)
para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
”.

O próprio acórdão adverte que essa proteção não se estende a demandas posteriores, tampouco àquelas que não ostentem decisão provisória vigente ou condicionada a depósito judicial.

No presente caso, a parte impetrante obteve liminar em 29.6.2016, anterior, portanto, ao marco temporal definido pelo STJ (27.3.2017), o que atrai a aplicação da modulação com efeitos favoráveis ao contribuinte.

Diante desse contexto, foi reconhecido na sentença que a liminar permaneceu válida e eficaz até o julgamento do Mandado de Segurança, autorizando a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS apenas no período delimitado, entre 29.6.2016 e 29.5.2024 (data da publicação do acórdão do STJ no Tema 986).

O Ministério Público, no mesmo sentido, salientou que “
Assim, tendo em vista que a ação mandamental foi impetrada em 23 de maio de 2016, tenho que deva ser mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança.
” (Id 300486379).

Logo, a sentença ora submetida a reexame necessário encontra-se em estrita conformidade com os contornos da modulação de efeitos definidos pelo STJ e respeita o direito da impetrante à estabilidade das relações jurídicas e à proteção da confiança legítima, princípios igualmente reconhecidos por este Tribunal:

“
Direito Tributário. Reexame Necessário. ICMS. Energia Elétrica. Inclusão da TUST e TUSD Na Base De Cálculo. Modulação dos Efeitos no Tema 986 Do STJ. Liminar Anterior a 27.3.2017. Exclusão Parcial Da Base De Cálculo. Sentença Ratificada
. (...)

3. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 reconhece a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS quando os encargos são suportados pelo consumidor final, conforme previsto no art. 13, § 1º, II, "a", da LC n. 87/1996.

4. O mesmo acórdão, no entanto, modulou os efeitos da decisão, excepcionando os contribuintes beneficiados por liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27.3.2017, permitindo a exclusão das tarifas até a data da publicação do aresto (29.5.2024).

5. No caso concreto, a liminar foi concedida em 8.3.2017, antes do marco temporal fixado pelo STJ, e permaneceu válida e eficaz durante o período reconhecido pela sentença, o que atrai a incidência da modulação favorável.

6. A sentença limitou corretamente os efeitos da decisão judicial à vigência da liminar e ao período reconhecido pelo STJ, em consonância com o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima.

7. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o entendimento do Juízo de origem, reforçando a imprescindibilidade de respeito à modulação firmada no Tema 986.

8. Inexistindo recurso voluntário e demonstrada a compatibilidade da sentença com a jurisprudência pacificada, impõe-se a sua manutenção integral no Reexame Necessário.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença ratificada.”

(N.U 1001829-97.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025).

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – ICMS - INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA - TEMA 986 DO STJ - SUSPENSÃO DA LIMINAR DETERMINADA PELA PRESIDÊNCIA DO TJMT NO INCIDENTE Nº 53.157/2015 – LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO -MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. Questão em discussão.

2. Estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017, ainda que a liminar tenha sido suspensa pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015.

III. Razões de decidir.

3. No caso concreto, a impetrante obteve liminar favorável em 07/04/2015, ratificada por sentença de mérito em 02/09/2024, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

4. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente nº 53.157/2015 não se aplica a impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

5. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). (...)

Tese de julgamento:
1. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024)
”
. (TJMT, N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025, grifos nossos).

Como exposto, a sentença seguiu rigorosamente o posicionamento consolidado do STJ e a respectiva modulação dos seus efeitos, limitando a exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS ao período compreendido entre 29.6.2016 e 29.5.2024. O parecer ministerial, por sua vez, recomendou a confirmação da decisão com amparo na tese firmada pelo STJ e na segurança jurídica que dela decorre.

Assim, inexiste nulidade ou equívoco jurídico na decisão impugnada.

Ademais, não foi interposto Recurso voluntário, restringindo-se o presente julgamento ao Reexame Necessário. Também inexiste nos autos qualquer indício de desvirtuamento da liminar ou de cessação da eficácia da decisão que a concedeu, o que afasta a possibilidade de sua revisão e mantém hígida a proteção judicial assegurada à contribuinte.

Posto isso,
RATIFICO
integralmente a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025